Tribunal: TJMT
Processo: 1009688-15.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009688-15.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NILSON ANTONIO ARAUJO DOS SANTOS - CPF: 782.519.661-91 (ADVOGADO), JOAO MARCOS FILATIER - CPF: 949.197.473-49 (AGRAVANTE), VANDRE ROBERTO FILATIER - CPF: 800.379.411-00 (AGRAVANTE), AGRENCO DO BRASIL S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 01.806.966/0001-83 (AGRAVADO), LUCIEN FABIO FIEL PAVONI - CPF: 630.569.091-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento contra decisão da 8ª Vara Cível de Cuiabá que rejeitou a prescrição intercorrente e manteve a multa fixada no despacho inicial em execução de título extrajudicial ajuizada em 2007 para entrega de coisa incerta. Os agravantes alegam desídia da exequente, inércia processual por longo período e questionam a cobrança da multa e a validade do crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se ocorreu prescrição intercorrente na execução promovida contra os agravantes, considerando os prazos processuais, a suspensão e a interrupção da prescrição nos termos do CPC/1973, CPC/2015 e Lei 14.195/2021, bem como a responsabilidade pela demora no andamento do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente ocorre quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material, conforme o art. 202, parágrafo único, do Código Civil e jurisprudência consolidada do STJ.

O termo inicial da prescrição intercorrente, durante a vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão ou, na ausência deste, de um ano, conforme interpretação analógica da Lei 6.830/1980.

Com o CPC/2015, o art. 921 regulamenta a suspensão da execução e prescrição no curso do processo, dispondo que após um ano de suspensão sem localização do executado ou bens, o juiz deve determinar o arquivamento, iniciando-se a prescrição intercorrente caso não haja manifestação do exequente.

A Lei 14.195/2021 introduziu novos critérios para contagem da prescrição intercorrente, exigindo ciência da tentativa infrutífera de localização e assegurando a interrupção do prazo com atos efetivos como citação ou penhora, sob pena de prescrição.

A jurisprudência do STJ
pacifica
que diligências infrutíferas não interrompem ou suspendem a prescrição intercorrente.

No caso concreto, a execução foi suspensa em 2016 por seis meses, com início da contagem da prescrição intercorrente em agosto de 2016, encerrando-se cinco anos depois, em agosto de 2021, prazo que transcorreu sem atos interruptivos válidos como citação ou penhora efetiva.

Assim, considerando a ausência de manifestação válida da exequente e a inércia no andamento processual, reconhece-se a ocorrência da prescrição intercorrente.

Consequentemente, extingue-se a execução com resolução do mérito, não cabendo a cobrança da multa diária fixada anteriormente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para extinguir a execução de título extrajudicial com resolução do mérito por prescrição intercorrente.

Teses de julgamento:

A prescrição intercorrente ocorre quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao da prescrição material aplicável, conforme o art. 202, parágrafo único, do Código Civil.

O art. 921 do CPC/2015 e suas alterações pela Lei 14.195/2021 disciplinam a suspensão da execução e o início da prescrição intercorrente, condicionando-a à ausência de localização do executado ou bens penhoráveis e à falta de manifestação do exequente no prazo legal.

Diligências infrutíferas não interrompem ou suspendem o prazo da prescrição intercorrente.

A prescrição intercorrente pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, assegurado o contraditório.

A ocorrência da prescrição intercorrente implica a extinção do processo executivo com resolução de mérito e afasta a cobrança de multas decorrentes do título executado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1009688-15.2025.8.11.0000 de decisão da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Execução de Título Extrajudicial, rejeitou o argumento de prescrição intercorrente e manteve a multa fixada no despacho inicial.

Os agravantes alegam que o feito foi ajuizado em 2007, foram citados em janeiro de 2008, quando já havia sido encerrada a atividade da exequente em Campos
Lindos-TO
, e não tiveram mais contato com ela para que pudesse entregar o produto.

Afirmam que após a citação, o processo ficou sem qualquer movimentação por desídia da agravada e, somente em agosto de 2013 ela informou que havia sido decretada a sua falência.

Acrescentam que em 2014 ela requereu a conversão do procedimento anterior para “execução por quantia certa”.

Dizem que em dezembro de 2015 a credora pleiteou a suspensão do feito por seis meses, o que foi concedido, prazo que expirou em 14-10-2016.

Pontuam que intimada, cuja certidão data de 26-04-2017, nada falou, não se manifestou, sendo determinado o arquivamento em razão da inércia da autora, mesmo devidamente intimada.

Asseguram que somente em 31-08-2018 foi que a exequente pediu o desarquivamento, sendo expedida carta precatória e, em maio de 2023, ela pediu a penhora dos imóveis.

Questionam a multa cobrada no despacho inicial, por entender que o tempo transcorrido se deve por culpa da agravada, além de não ter sido estabelecido limite.

Concluem que, no caso,
é
evidente a iliquidez, inexigibilidade e a incerteza do crédito, pois o título não se reveste das formalidades legais necessárias, sendo totalmente inexigível por força de prescrição intercorrente, e ainda, sendo constituído de multa pecuniária com lapso temporal decorrente de própria desídia da credora.

Efeito suspensivo indeferido
(id
278379872
).

Contraminuta apresentada

(
id
281227385
).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público a legitimar a sua intervenção (id n.
284321365)

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Antes da vigência do CPC de 2015, a prescrição intercorrente era tratada apenas em jurisprudência, sem normatização. Diante disso, no Incidente de
Assunção de Competência no REsp n. 1064412/SC
o STJ abordou relevantes aspectos sobre a matéria, tais como a duração do período de suspensão da prescrição e o termo inicial da contagem nos processos regidos pelo CPC/73, e fixou as seguintes teses jurídicas:

"1.1.
Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73,
quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2.
O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980).

1.3.
O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual,
uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).

1.4.
O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário,
que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente,
devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição
".

A partir da entrada em vigor do CPC/2015, passou-se a aplicar o art. 921, que dispõe:

“
Suspende-se a execução:

(...)

III -
quando o executado não possuir bens penhoráveis;

(...)

§ 1º Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

§ 2º Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano
sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis
, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução
se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

§ 4º Decorrido o prazo de que trata o § 1º sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente
”.

A Lei n. 14.195/2021, em vigor desde 27-8-2021, regulamentou mais uma vez o assunto e introduziu novos termos iniciais para a contagem do prazo prescricional, ao dar outra redação ao inciso III e aos §§ 4º e 5º do art. 921, bem como introduzir os §§ 4º-A, 6º e 7º, conforme abaixo transcrito:

“
Art. 921. Suspende-se a execução:

III -
quando não for localizado o executado ou bens
penhoráveis
;
(Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021)

§ 4º O termo inicial da prescrição no curso do processo será a
ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis,
e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º deste artigo.
(Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021).

§ 4º-A A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz. (Incluído pela Lei nº 14.195, de 2021)

§ 5º
O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo
e extingui-lo, sem ônus para as partes
.
(Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021)

§ 6º A alegação de nulidade quanto ao procedimento previsto neste artigo somente será conhecida caso demonstrada a ocorrência de efetivo prejuízo, que será presumido apenas em caso de inexistência da intimação de que trata o § 4º deste artigo. (Incluído pela Lei nº 14.195, de 2021)

§ 7º Aplica-se o disposto neste artigo ao cumprimento de sentença de que trata o art. 523 deste Código
”.

No mais, o STJ já pacificou o entendimento de que

“
a execução de providências infrutíferas não constitui marco interruptivo ou suspensivo da prescrição intercorrente
” (Recurso Especial n. 2169336 - PR, ministro Moura Ribeiro,
DJEn
25-9-2024).

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REALIZAÇÃO DE VARIADAS DILIGÊNCIAS QUE SE REVELARAM INFRUTÍFERAS. HIPÓTESE QUE NÃO CONSISTE EM CAUSA INTERRUPTIVA OU SUSPENSIVA DO LAPSO PRESCRICIONAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo n.º 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. A jurisprudência do STJ tem precedentes de distintos órgãos julgadores no sentido de que a mera realização de variadas diligências requeridas pelo credor que se revelaram infrutíferas não constitui hipótese de interrupção ou suspensão do prazo de prescrição intercorrente.

3. Agravo interno não provido”
. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.441.152/PR, relator Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgamento em 26-2-2024, DJe de 28-2-2024).

Os atos jurídicos são regidos pela Lei da época em que ocorreram (princípio
tempus
regit

actum
)
. No
caso concreto são
pos
teriores à vigência do CPC/2015 (18-3-2016)
, porém, anteriores
à Lei 14.195/2021
(27-8-2021).

Estabelecidas tais premissas, cumpre apreciar os atos praticados no processo.

Conforme andamentos extraídos na primeira instância, os agravados ajuizaram em
27/07/2007 Execução para entrega de coisa incerta
,
visando o recebimento de 597.329 kg de soja em grãos
,
com citação dos executados em 24/01/2008
(id 53544749 - Pág. 14, 1º grau).

Em 17.02.2009 a agravada pediu a expedição de mandado de Busca e Apreensão da soja, deferido em 06.05.200
9, porém, sem manifestação posterior.
Em 12/07/2011, a exequente informou o deferimento de sua recuperação judicial
e pediu a penhora
on

line
para cobrança da multa diária, bem como

expedição de carta precatória para busca e apreensão do produto,
o que foi
deferid
o
em 16/04/2012.

Em 2014
a magistrada determinou
que
a
exequente atualizasse os valores devidos. Em 10/09/2014, a exequente comunicou a decretação da sua falência em 02/08/2013 e pleiteou a conversão da ação para execução por quantia certa, pedido deferido em 04/02/2015.

Em 19/10/2015, expirou o prazo para distribuição da carta precatória. A exequente requereu a suspensão do feito em 04/12/2015, pelo prazo de seis meses, pedido que foi deferido em 01/02/2016. Em 24/07/2017, foi intimada a promover o regular prosseguimento do feito, tendo se manifestado apenas em 03/09/2018, ocasião em que informou que a carta precatória ainda não havia sido cumprida.

O exequente foi intimado a falar sobre a juntada da CP em julho de 2019, porém, ficou inerte, o que motivou a sua intimação pessoal para dar prosseguimento ao feito em fevereiro de 2020.

Pedido de citação por edital formulado em 21/10/2021 e indeferido em 28/02/2023. Em 27/03/2023, houve novo pedido de citação e penhora. Finalmente, foi oposta exceção de pré-executividade em 12/12/2023.

Pelos andamentos processuais, verifica-se que, em 01/02/2016, foi deferida a suspensão do processo por seis meses, iniciando-se
em 01/08/2016
, a contagem do prazo para a prescrição intercorrente
, o qual se encerrou
cinco
anos depois, em
01/08/2021
,
considerando tratar-se
contrato de compra e venda
de soja

(
art.
203,§
5º, I do CC
).

Como até 01.08.2021 não havia sido realizada a citação ou qualquer outra penhora de bens dos devedores,
não há
como considerar interrompida a prescrição intercorrente.

Diante disso, com a Extinção da Execução, não há falar na possibilidade de cobrança da multa diária.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para extinguir a Ação de Execução n.
0014960-11.2007.8.11.0041
, em trâmite na
8ª Vara Cível da comarca de Cuiabá
, com resolução do mérito ante o reconhecimento da prescrição

intercorrente.
Com isso, condeno o agravado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025